Tribunal: TJDFT
Processo: 0703230-44.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. RÉU REVEL. APRESENTAÇÃO DE CONTAS PELA CREDORA. PROVA PERICIAL. DESIGNAÇÃO DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO. DEPÓSITO DE HONORÁRIOS. PEDIDO DE SUSPENSÃO. PANDEMIA COVID-19. INDEFERIMENTO. SENTENÇA CASSADA.
I. De acordo com o § 6o do art. 550 do CPC, se o réu prestar as contas devidas no prazo legal,caso contrário, o autor será intimado a prestá-las, no prazo de 15 (quinze) dias, podendo o juiz determinar a realização de exame pericial, se entender necessário para a formação do seu convencimento.
II. Mostra-se prematura a prolação sentença que encerrou a fase instrutória e julgou não satisfatórias as contas prestadas pela autora, porquanto ela não efetuou o depósito dos honorários do perito, notadamente considerando-se que proferida ainda durante a vigência da suspensão do prazos. No caso em comento, há que se considerar a existência da Pandemia do Covid-19, aliada a dificuldades financeiras decorrentes da paralisação atividades econômicas da autora, por conta do decreto distrital.
III. Ademais, nos termos do art. 95 do CPC, a remuneração do perito deve ser rateada entre as partes quando a perícia for determinada, de ofício, pelo magistrado. Mesmo sendo o réu revel, ele pode ser intimado para efetuar a sua quota parte devida dos honorários periciais.
IV. Deu-se provimento ao recurso.